Tribunal: STF
Processo: Rcl 70922
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de negativa de vigência a cláusula de norma coletiva firmada entre empresa e sindicato. Orientação firmada no julgamento do ARE 1.121.63 (tema 1.046-RG). 4. Ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. 5. Emprego da reclamação como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. 6. Fixação de honorários sucumbenciais em reclamação. Impossibilidade. 7. Negado seguimento à reclamação. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.